Tribunal: TJDFT
Processo: 0702373-10.2018.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INSCRIÇÃO EM PROCESSO SELETIVO PARA CURSO DE HABILITAÇÃO. CUMPRIMENTO. EXTINÇÃO MANTIDA.
I. Demonstrado que o Distrito Federal cumpriu a obrigação de fazer imposta judicialmente, consistente na inscrição do policial militar no “processo de seleção de candidatos para ingresso no Curso de Habilitação de Oficiais Administrativos, Especialistas e Músicos (CHOAEM)”, deve ser mantida a sentença que extinguiu o cumprimento de sentença nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.
II. Apelação desprovida.